Tribunal: TJMT
Processo: 1033376-31.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033376-31.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALBENIZA NEVES SANTOS NASCIMENTO - CPF: 568.674.171-91 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do voto do douto Relator para dar parcial provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso. Considero válidos os contratos firmados nos anos de 2020 e 2021, porquanto respeitaram o prazo legal estabelecido na Lei Estadual no 600/2017. Contudo, os vínculos firmados entre os anos de 2022 a 2024 extrapolaram o limite temporal previsto em lei, motivo pelo qual devem ser declarados nulos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. SUCESSIVAS RECONTRATAÇÕES PARA MESMA FUNÇÃO. DESVIRTUAMENTO DO CARÁTER EXCEPCIONAL. AFRONTA AO ART. 37, IX E § 2o, DA CF E AO ART. 18, III, DA LC ESTADUAL No 600/2017. NULIDADE MATERIAL. DIREITO AO FGTS. MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado contra decisão monocrática que negou provimento a Recurso Inominado e manteve sentença que declarou a nulidade das contratações temporárias da Reclamante para a função de professor e condenou ao recolhimento e liberação do FGTS relativo ao período imprescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sucessão de contratos temporários para a mesma função, ainda que precedida de processos seletivos distintos, descaracteriza a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da CF e no art. 18, III, da LC no 600/2017; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade, subsiste o direito da contratada ao recebimento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária perde seu caráter excepcional quando se verifica prestação de serviços de forma contínua e ininterrupta por quase cinco anos, para a mesma função e local, ainda que formalmente precedida de processos seletivos simplificados distintos.

O desvirtuamento da finalidade da contratação temporária configura nulidade material, por violação ao princípio do concurso público, mesmo quando observada a forma legal na celebração inicial.

A jurisprudência do STF (Tema 916) estabelece que, declarada a nulidade da contratação temporária por ofensa ao art. 37, § 2o, da CF, é devido o pagamento do FGTS, ainda que não haja vínculo celetista ou estatutário.

A alegação de aplicação da LC no 719/2022, que reduziu o interregno para 40 dias, não afasta a irregularidade dos contratos anteriores, pois se aplica a lei vigente à época de cada contratação (
tempus regit actum
).

A repetição de contratações para suprir necessidade ordinária e previsível, sem respeito ao interstício mínimo, viola o art. 18, III, da LC no 600/2017 e a Súmula no 26 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

A reiteração de argumentos já enfrentados e afastados justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sucessão de contratos temporários para a mesma função, sem observância do interstício legal, descaracteriza o caráter excepcional da contratação e configura nulidade material.

Reconhecida a nulidade material de contrato temporário, é devido o pagamento do FGTS relativo ao período trabalhado, nos termos do Tema 916 do STF.

A lei aplicável para aferição da regularidade da contratação é aquela vigente na data de sua celebração (
tempus regit actum
).

A interposição de agravo interno manifestamente improcedente autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; Lei 9.099/95, art. 46; CPC, art. 1.021, § 4o; LC Estadual no 600/2017, art. 18, III; LC Estadual no 719/2022; LC Estadual no 755/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR, Tema 916, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 13.11.2014; STJ, AREsp 2298633, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 30.06.2023; TJMT, N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 04.07.2025.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

A controvérsia recursal reside na possibilidade de se reconhecer a validade de contratações temporárias sucessivas, justificadas pela Reclamada como decorrentes de “novos” vínculos precedidos de seleção simplificada, e, por consequência, afastar a condenação ao pagamento do FGTS.

Ocorre que, no caso concreto, a análise dos autos demonstra que, independentemente da nomenclatura e da existência formal de processos seletivos distintos, a prestação de serviços da Reclamante perdurou de 01/2020 a 11/2024 de maneira ininterrupta, com funções idênticas, sem solução de continuidade fática.

Consta dos autos que a Reclamante foi convocada sucessivamente para desempenhar a função de professor na rede pública estadual, com interrupções mínimas e estratégicas coincidentes com o calendário escolar. Tal prática, ainda que formalmente precedida de novo processo seletivo, afronta o disposto no art. 18, III, da LC no 600/2017, que vedava nova contratação antes de doze (12) meses do encerramento da anterior, salvo exceções não demonstradas no caso.

O argumento de que a necessidade de substitutos é “excepcional” não se sustenta diante da prova de que tais contratações ocorreram de forma reiterada e previsível, evidenciando tratar-se de necessidade ordinária e permanente, que deveria ser suprida por concurso público.

A decisão está corretamente fundamentada na nulidade por desvirtuamento, pois a Reclamante foi contratada formalmente por processo seletivo, mas de modo reiterado e contínuo, com interrupções artificiais, em violação ao art. 18, III, da LC 600/2017.

Importa esclarecer que, nos casos de contratação temporária de servidores públicos, há distinção técnica entre a nulidade formal do contrato, por ausência de requisitos legais desde a origem (como a inexistência de processo seletivo ou desvio de finalidade declarado), e o denominado desvirtuamento do contrato temporário, que ocorre quando, embora celebrado formalmente nos termos da lei, o vínculo é sucessivamente renovado sem observância dos limites temporais ou do interstício mínimo exigido, como no art. 18, III, da LC no 600/2017.

Esta segunda hipótese — que se verifica no caso concreto — configura uma nulidade material, por ofensa ao princípio do concurso público e ao regime jurídico excepcional das contratações temporárias, reconhecida por reiterada jurisprudência do STF (Tema 916), sem que isso implique reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, mas assegurando à parte contratada os direitos de natureza indenizatória, como o FGTS, férias proporcionais e 13o salário, em respeito ao trabalho efetivamente prestado.

Logo,
embora a contratação tenha aparência de legalidade
, o desvirtuamento gera nulidade material, com os mesmos efeitos da nulidade formal, sem reconhecer vínculo estatutário, mas autorizando o pagamento de verbas como férias, 13° e FGTS.

Dessa forma, mantém-se a sentença, negando-se provimento ao recurso do Estado.

Ainda que formalmente precedidas de editais anuais, as contratações
ocorreram para a mesma função e unidade
, revelando burla ao concurso público. A jurisprudência do TJMT tem reiterado que a sucessão de contratos para a mesma função caracteriza desvirtuamento e atrai a aplicação do art. 37, § 2o, CF, entendimento seguido por esta Turma recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017. (N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

O STF, no Tema 916 (RE 596.478/RR), firmou a tese de que, declarada a nulidade de contrato de trabalho mantido com a Administração Pública por ofensa ao art. 37, § 2o, CF, é devido o pagamento do FGTS.

O STJ igualmente reforça que a contratação nula, ainda que precedida de
processo seletivo simplificado, não afasta a indenização fundiária (STJ - AREsp: 2298633, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: 30/06/2023).

Diante disso, o reconhecimento da nulidade no caso concreto conduz, inexoravelmente, à condenação ao pagamento do FGTS, conforme corretamente decidiu a sentença mantida pela decisão monocrática.

O argumento da Reclamada de que a LC no 719/2022 reduziu o prazo de interregno para quarenta (40) dias não socorre sua pretensão. Aplica-se o princípio do
tempus regit actum
para avaliar cada contratação segundo a lei vigente à época de sua celebração. Assim, os contratos celebrados antes de 24/03/2022 submetem-se à quarentena de doze (12) meses, cujo descumprimento, como ocorreu no presente caso, enseja a nulidade.

O conjunto fático-probatório evidencia que houve sucessão de vínculos com finalidade de manter a prestação de serviços da mesma pessoa, sem o atendimento da exigência legal de interregno, situação que, de acordo com a Súmula no 26 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, garante ao contratado irregular, preenchidos os requisitos legais, os direitos sociais decorrentes da relação de trabalho.

Ausentes argumentos novos aptos a modificar o entendimento anteriormente adotado, impõe-se a manutenção da decisão agravada, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, diante do caráter manifestamente improcedente do agravo.

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025